Tribunal: TJSP
Processo: 2238739-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Efeito modificativo pretendido. Matrículas de ns. 8.372, 10.671 e 11.067 condizentes a um só imóvel. Reconhecimento de se cuidar de bem de família esse único imóvel. Penhora afastada. Impenhorabilidade admitida. Acórdão modificado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente.